Tribunal: TJDFT
Processo: 0723467-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723467-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela ELDORADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - EPP contra o despacho Id 196445073, proferido na execução de título extrajudicial n. 0729009-30.2019.8.07.0001, movida em desfavor de VINÍCIUS CASTRO DE ARAÚJO, o qual deixou de apreciar o pedido de citação por carta. Em suas razões recursais Id 59692210, a agravante esclarece que o Juízo a quo indeferiu o pedido de citação do sócio da empresa, VINICIUS CASTRO DE ARAUJO, por entender que o pedido já havia sido decidido anteriormente no processo. Argumenta que solicitou nova tentativa de citação do executado em endereço diverso daquele anteriormente diligenciado: Quadra G L, RUA S/N Lt 11, Chácaras Coimbra, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO - CEP: 72911-488 (Id 179272221) e não RUA SN QD.29 LT.18, N°, CASA, S/08 - AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO, CEP 72919-000. Requer, assim, seja concedido o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento e, no mérito, dar provimento ao recurso para, reformando a decisão objurgada, determinar a citação do Agravado VINICIUS CASTRO DE ARAÚJO pela via postal no endereço Quadra G L, RUA S/N Lt 11, Chácaras Coimbra, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO - CEP: 72911-488. Preparo regular – Id 60059038. É o relatório do necessário. DECIDO. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, porque é incabível. Ao indeferir a tentativa de citação do executado no endereço Quadra G L, Rua s/n, Lt 11, Chácaras Coimbra, Águas Lindas de Goiás indicado na petição Id 196226498, o Juízo de origem assim fundamentou: “Nada a prover quanto ao pedido de ID 193523807, haja vista que o pedido foi apreciado e indeferido ao ID 194578211. Intime-se. Após, tornem os autos conclusos para extinção do feito em relação ao executado VINICIUS CASTRO DE ARAUJO.” g.n. Na petição Id 193523807, o agravante já havia feito a distinção entre os endereços para possível localização do executado, quais sejam: Rua s/n, Qd. 29, Lt. 18, N°, Casa, S/08 - Águas Lindas de Goiás - GO, CEP 72919-000 e Quadra G L, Rua s/n, Lt 11, Chácaras Coimbra, Águas Lindas de Goiás - GO – CEP 72911-488. Quanto a este último, o próprio agravante ressaltou já haver sido diligenciado por oficial de justiça dos quadros deste Tribunal (Ids 179272221 e 180710329), o qual constatou tratar-se de endereço rural a ser cumprido por meio de carta precatória a ser expedida ao Juízo de Águas Lindas de Goiás. Com efeito, a decisão Id 194578211 já havia indeferido a reiteração da tentativa de citação no endereço urbano já diligenciado e determinou a comprovação do protocolo da carta precatória no Juízo da Comarca de Águas Lindas de Goiás para diligência no endereço rural informado pelo agravante. Veja-se: “Indefiro o pedido de ID 193523807, haja vista que a tentativa de citação no endereço informado restou infrutífera, conforme aviso de recebimento de ID 137068437. Cumpra o exequente a determinação de ID 189792380, no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de extinção do feito em relação ao executado 189792380.” Assim, não foi apresentado endereço novo nos autos, como faz parecer o agravante, tratando-se o ato impugnado (Id 196445073) de mero despacho que consignou tratar-se de endereço já diligenciado e cuja reiteração fora indeferida em decisão anterior, já preclusa (Id 194578211). Como sabido, dos despachos não cabe recurso (art. 1.001, do CPC). Nesse panorama, o recurso se mostra inadmissível. Diante disso, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa com as cautelas de estilo. Comunique-se o juízo de origem. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora